Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ROUBO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ANTEFATO IMPUNÍVEL. INVIABILIDADE. NÃO SE TRATA DE CRIME-MEIO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. CÚMULO MATERIAL BENÉFICO. NÃO CARACTERIZADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As palavras dos policiais possuem especial relevância, sobretudo se em consonância com as demais provas, como a narrativa extrajudicial da vítima, já que não tinham motivo para imputar as acusações ao réu, que foi preso em flagrante. Inviável a absolvição.
2. Não se desclassifica a tentativa de roubo e o descumprimento de medidas protetivas de urgência para os crimes de furto e de ameaça quando evidenciado que o agente se aproxima da vítima visando, além de descumprir as medidas protetivas, roubá-la, o que restou demonstrado por intermédio de sua conduta e das demais provas colhidas, como se pode ver a partir dos xingamentos, do tapa que deu no rosto da vítima e demais condutas que realizou contra a ofendida.
3. O crime de descumprimento de medidas protetivas não é meio necessário para a tentativa de roubo. Portanto, não se trata de antefato impunível, devendo ambas as condutas ser rechaçadas pelo ordenamento pátrio, já que não caracterizado o princípio da consunção.
4. A realização de duas condutas com desígnios autônomos justifica a não incidência do concurso formal de crimes, não se utilizando a figura benéfica descrita no parágrafo único do art. 70 do Código Penal.
5. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
6. O quantum mínimo da indenização por danos morais no valor de R$200,00 (duzentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte.